Tribunal: TJES
Processo: 5000298-68.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Ementa constante no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000298-68.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE PEQUENO VALOR. SEM RAZÃO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A, em que o autor afirma ter sido realizado desconto pelo banco requerido, de forma indevida e por dois meses, o valor de R$ 5,83. Diante disso, requer seja declarada a inexistência de débito e a invalidade de eventual negócio jurídico, tendo em vista não ter contratado nenhum serviço que justifique o desconto, além de pleitear a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (Id. 985327), a Requerida alega a inexistência de ato ilícito, tratando-se de fraude cometida por terceiros. Ademais, afirma que inexiste dano moral a ser indenizado, razão pela qual requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A sentença de primeiro grau (Id. 985459) assim resolveu a lide:
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação (CONTRATO 301071856); b) condenar a parte requerida a indenizar a parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado (Id. 985460) requerendo tão somente a majoração do valor fixado à título de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte ré (Id. 985466), pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que o Recorrente pleiteia o benefício da Justiça Gratuita. Concedo-lhe o benefício, tendo em vista ter sido demonstrada a hipossuficiência, e, por conseguinte, isento o Recorrente do recolhimento de preparo, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, para que seja majorado o valor fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por dano moral.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau, haja vista ter sido o desconto de pequeno valor, qual seja, R$ 5,83 (cinco reais e oitenta e três centavos), por apenas dois meses, consistindo em prejuízo que gira em torno de apenas R$ 10,00 (dez reais).

Insta salientar que, conforme bem destacado pelo juízo a quo, sequer foi formulado o pedido de ressarcimento das parcelas pagas, o que corrobora o entendimento de que o desconto não representou grave prejuízo ao autor.

Destaca-se que a parte autora, ora recorrente, não logrou comprovar que tenha sofrido transtornos e abalos psíquicos que justifiquem a majoração do valor fixado à título de indenização por danos morais para montante superior ao já determinado, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais).
Frisa-se que, a relação de consumo de fato inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte autora de comprovar minimamente suas alegações.

Dessa forma, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, de modo que r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Ementa constante no voto.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.